Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729893-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA AGRAVADO: EDON MAIA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705035-29.2022.8.07.0010, que tramita na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, matrícula 38.084, posto que, de acordo com a certidão de ônus do bem, há alienação fiduciária gravada e que, portanto, enquanto não quitada a dívida, o imóvel é de propriedade do credor fiduciário. Em suas razões recursais (ID n.o 61754018), a parte agravante sustenta ser cabível a penhora do imóvel, já que a exceção deve ser observada no caso de dívidas de natureza propter rem e a necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos, como a do presente feito, posto que oriunda de inadimplemento condominial. Aduz que se afigura justo que o bem suporte as despesas inerentes a ele próprio, sob pena de se criar uma situação insustentável para o condomínio e de gerar efetivo estímulo ao inadimplemento das taxas condominiais em detrimento da coletividade (demais condôminos). Afirma que privilegiar o Credor Fiduciário, autorizando apenas a penhora de direitos aquisitivos, é medida contrária à sistemática normativa, que visa resguardar a possibilidade de satisfação do débito condominial, de natureza propter rem. Nesse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida para deferir a penhora do próprio imóvel para fins de garantir a satisfação de obrigação propter rem. Preparo regular (ID n.o 61780090 e 61780091). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e o perigo de dano irreversível. Ao analisar o caso, verifica-se que o agravante solicitou a penhora do imóvel, de matrícula n.o 38.084, para quitação de dívida de despesas condominiais do devedor, porém, o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária, impossibilitando o deferimento do pleito. É certo que o pagamento das taxas de condomínio é obrigação "propter rem", que adere à coisa, e não à pessoa que a contraiu, responsabilizando-se pelo pagamento aquele que figura como titular do domínio no registro imobiliário. Logo, a obrigação do referido pagamento existe em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, ou seja, as despesas de condomínio podem ser exigidas, tanto do titular do domínio como do cessionário, do possuidor ou do promitente comprador. Destaca-se que o art. 22 da Lei n.o 9.514/97 estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Nesse contexto, é inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361). Dessa forma vem entendendo este E. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2 Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, verifica-se que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigura viável a expropriação do bem que a representa, proveniente de execução estranha à credora fiduciária, não podendo, assim, ser deferida a constrição formatada sob esse alcance, sob pena de malferir a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real. Em que pese haver o entendimento do Juízo a quo sobre a penhora do próprio imóvel por dívida condominial movida por condomínio edilício quando este estiver alienado fiduciariamente, verifica-se que o tema é divergente nas próprias Turmas do c. STJ, vide julgados REsp 2059278/SC da 4a Turma e REsp 2036289/RS da 3a Turma, ambos do presente ano. Em análise sumária, resta temerário o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, ainda mais porque deferir a penhora do bem gravado com alienação fiduciária pode causar danos ao credor fiduciário e não ao agravante do presente processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador